Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-66.2023.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004359-66.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DA COSTA - CPF: 432.297.861-49 (RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004359-66.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º
1004359-66.2023.8.11.0008

Recorrente:

Benedito Marques da Costa.

Recorrido:

Município de Barra do Bugres-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA DE IPTU - NEGATIVA DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de sua pretensão, sob pena de fragilidade da relação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004359-66.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º
1004359-66.2023.8.11.0008

Recorrente:

Benedito Marques da Costa.

Recorrido:

Município de Barra do Bugres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Benedito Marques da Costa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
246389196
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.
246389199
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente
.

Contrarrazões
(Id. 246389202): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1004359-66.2023.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.º
1004359-66.2023.8.11.0008

Recorrente:

Benedito Marques da Costa.

Recorrido:

Município de Barra do Bugres-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado, interposto por Benedito Marques da Costa conta a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pelo recorrente
em
face do Município de Barra do Bugres-MT
, por via da qual assevera que, a despeito de não ser o proprietário do imóvel cadastrado sob o número 6445 do município recorrido, este vem lhe cobrando pelo IPTU relativo ao bem em questão.

Diante disso, ingressou com esta demanda, pretendendo a declaração de inexistência dos débitos referentes ao imóvel acima citado, bem como ser indenizado pelos danos causados pela negativação advinda da dívida em comento.

O município requerido, ao contestar a demanda, informou que o referido imóvel encontra-se registrado em nome do autor recorrente desde o ano de 2004, não tendo havido nenhuma comunicação de venda até o ano de 2023. Além disso, salienta que o bem está localizado sob o lote 18 da quadra 04, reafirmando a propriedade do autor.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o demandante, reforçando a tese apresentada na impugnação à contestação, no sentido de que o setor responsável pelo cadastro e tributação do município está equivocado e que o referido lote n.º 18, cuja propriedade atribuem ao autor, é, na verdade, o lote n.º 17.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que o autor

recorrente não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações.

Consigne-se que nem mesmo as matrículas dos imóveis foram juntadas pelo demandante, por via das quais seria possível analisar a cadeia dominial de cada um dos lotes mencionados na ação.

Logo, o recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas. 2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00035391220168110040 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)”.

No caso, a parte recorrente deixou de demonstrar que não é a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, não sendo apresentado nenhum documento capaz de comprovar que pertence a outra pessoa.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPTU – IMÓVEL – VENDA NÃO AVERBADA – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006154-50.2022.8.11.0006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024).”

Importante ressaltar, por oportuno, que
a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A comprovação de que o bem nunca pertenceu ao recorrente, ou que este o vendeu, de fato, demanda prova essencialmente documental, que não foi juntada quando do ajuizamento da ação.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024